Tribunal: STF
Processo: RHC 256656
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Navarro Larri Vanolli contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 894.649/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores. 



    Neste recurso (e-doc. 65), a defesa alega a existência de flagrante ilegalidade consistente, em síntese, no fato de a pronúncia ser mantida com base em provas obtidas apenas na fase policial, o que viola o art. 155, caput, do CPP, assim como em suposições e imprestáveis “testemunhos de ouvi dizer” (hearsay testimony). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, despronunciar o recorrente, tendo em vista a ausência absoluta de indícios de autoria idôneos para a sua submissão ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa a seguir:  



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO E NÃO APENAS EM TESTEMUNHO DE “OUVI DIZER”, COMO ALEGADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que confirmou decisão monocrática que entendeu pela existência de provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, acerca da participação do recorrente nos crimes de homicídio qualificado tentado e de corrupção de menores. 2. Teses recursais de que a pronúncia foi mantida: a) com provas obtidas apenas na fase policial (violação ao art. 155, caput, do CPP); b) exclusivamente em razão das suposições e imprestáveis “testemunhos de ouvi dizer” (hearsay testimony). 3. Assente a orientação desta Suprema Corte no sentido de ser incabível impetração substitutiva de recurso próprio, de modo que impossível conhecer do writ impetrado, mormente diante da ausência de flagrante ilegalidade a ser sanada.. 4. À espécie, a pronúncia foi fundamentada em elementos concretos obtidos sob o crivo do contraditório, que não se limitam a testemunho de “ouvi dizer”, eis que se amparada em interceptações telefônicas que corroboram o acervo probatório no sentido de demonstrar indícios da participação do recorrente nos crimes apurados. 5. Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). 6. Inviável o revolvimento de fatos e provas na sede escolhida. 7. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário”. (e-doc. 89)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE DESPRONÚNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fático-probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu nos crimes em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária. 2. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 54) 



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal que a decisão de pronúncia exige tão somente o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Por se tratar de mero juízo de admissibilidade, eventual dúvida não favorece o acusado, prevalecendo o princípio in dubio pro societate, remetendo-se a julgamento perante o tribunal do júri. 



    As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu nos crimes em questão. 



    Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária. 



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência firmada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, que entende que " na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes" (AgRg no HC n. 810.815/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).



    Esta Corte também entende que "o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 



    Sendo assim, "uma vez que as instâncias ordinárias apontaram provas do processo a embasarem sua conclusão de que a ausência de ânimo de matar não ficou plenamente demonstrada, rever esse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório do feito, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.299.858/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 2/10/2023)”. (e-doc. 54, p. 2-3, grifei)  



    De fato, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,  



    “(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).  



    Desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Conforme bem assentou o parecer da PGR, a instância ordinária bem motivou o seu convencimento, cujo teor transcrevo no que interessa:  



    “Ao apreciar a controvérsia, a Corte Estadual assentou que demonstrada a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva que motivaram a pronúncia. 



    À espécie, diferentemente do que alega o recorrente, os elementos de prova que justificaram sua pronúncia não se limitam àqueles produzidos na fase policial e ao depoimento de testemunha de “ouvi dizer”. Existentes diversos elementos de prova produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, a exemplo das interceptações telefônicas, como se observa dos seguintes excertos do acórdão do Tribunal de origem, verbis: 



    [...] 



    Uma vez que as provas orais produzidas sob o crivo do contraditório foram transcritas de maneira fidedigna pelo representante do parquet em suas contrarrazões, utiliza-se do respeitável trabalho, visando otimizar a prestação jurisdicional: 



    (...) 



    Extrai-se da interceptação telefônica colacionada que os recorrentes conversaram sobre o comportamento da vítima Messias em relação à organização criminosa intitulada de PGC - Primeiro Grupo Catarinense e afirmam que iriam pedir "sua camisa" (matá-lo).



    No entanto, apesar da negativa de autoria dos apelantes e da alegação de que as interceptações não atestam que tenham efetivamente matado Messias, os indícios são suficientes para que sejam submetidos ao Conselho de Sentença. 



    (...) 



    Apura-se nos autos o homicídio praticado por disparos de armas de fogo no dia 26/09/2016, que vitimaram os irmãos Messias da Silva Matos (evento 1, INQ57) e Vitor da Silva Matos (evento 1, INQ62). 



    Os adolescentes Kasuel Dutra - "mina 4" - e Lucas Machado Serafim - "orelha" - confessaram ter realizado os disparos das armas que causaram a morte dos irmãos. 



    Cumpre destacar que Messias, participava da organização criminosa intitulada de PGC - Primeiro Grupo Catarinense, e teve sua morte supostamente ordenada pelo recorrente Vanderlei, participante da mesma facção. Outrossim, o réu Navarro - "Risadinha" - e o menor Lucas - "Orelha" - conversam com o recorrente Vanderlei, que estava preso em São Pedro de Alcântara, sobre a postura de Messias dentro da facção criminosa. 



    (...) 



    Em suma, os elementos de prova produzidos na fase embrionária e sob o crivo do contraditório judicial, formam um arcabouço probatório capaz de evidenciar indícios suficientes de autoria em relação a Navarro Larri Vanolli e Vanderlei Felizardo quanto à prática dos crimes dolosos contra a vida apurados neste feito, tornando desarrazoado o pleito absolutório sob o enfoque de falta de elementos probatórios mínimos. 



    Por essas razões, mantém-se irretocável a pronúncia. [...]



    Ressalta-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)”. (e-doc. 89, p. 4-5, grifei)  



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente